Tribunal: TJSP
Processo: 2247050-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – COBRANÇA DE LOCATIVOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – COBRANÇA DE LOCATIVOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247050-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que são embargantes RILDO JOSÉ CIRICO e DORIVALDO LIMA CARNEIRO, é
embargado LUIZ CARLOS GUARDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247050-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2247050-09.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Bernardo do Campo.
07a Vara Cível.
Processo no 2247050-09.2020.8.26.0000
Prolator ( a ): Juiz Fernando de Oliveira Domingues Ladeira.
Embargante ( s ): Rildo José Cirico e outro.
Embargado ( s ): Luiz Carlos Guarda.
VOTO No 50.135/2021.--
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS

COBRANÇA
DE
LOCATIVOS

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos
previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ).
Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo
considerados todos os elementos constantes nos autos até o
momento de prolação do acórdão, não restando qualquer
ponto sujeito a apreciação judicial. Recurso de embargos de
declaração conhecido e rejeitado, com observação.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por Rildo José Cirico e Dorival Lima Carneiro ( folhas
01/02 do incidente propriedades do documento processo
eletrônico ), com espeque no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, contra o Venerando Acórdão de folhas 128
usque 132 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento apresentado pelos embargantes.
Em
síntese,
alegam
a
existência de contradição na respeitável decisão embargada.
Afirmam, então, equivocado o Acórdão, defendendo que a
inclusão dos alugueres referentes aos meses de março, abril e
maio de 2017 na cobrança não configura excesso de execução.
Indica, ainda, que ao revés do decidido, os embargados “não
comprovaram o pagamento os alugueis” (folha 02, primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247050-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
parágrafo ).
Pugnam pelo acolhimento
dos embargos, com excepcionais efeitos infringentes.
Este é o relatório
Os embargos não merecem
guarida.
Notório o inconformismo dos
embargantes com a decisão desta Câmara que, por si só, não é
motivo legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes
do que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento movido pelos ora embargantes, em autos de
cobrança de locação de imóveis em fase de cumprimento de
sentença, contra a respeitável decisão copiada à folha 79 destes
autos ( folha 190 dos autos principais ), que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado e
determinou prazo para que a parte exequente atualize o débito,
manifestando-se em termos de prosseguimento.
A alegação de excesso de
execução foi expressamente rejeitada, constando no Aresto
ainda que a decisão agravada observou o estabelecido no título
judicial objeto do cumprimento de sentença em análise,
sentença de folhas 60/66 ratificada pelo Acórdão de folhas
67/72 ( folha 130, último parágrafo ).
Ao suscitarem neste momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247050-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
processual ( cumprimento de sentença ) a regularidade da
cobrança referente aos meses de abril e maio de 2017, tem-se
que pretendem os agravante ( ora embargantes ) a revisão do
título executivo objeto do cumprimento, o que não se permite,
vez que já amplamente discutido e decidido na fase de
conhecimento, existindo inclusive coisa julgada material.
Não é demais ressaltar que a
sentença ( título executivo ) expressamente julgou parcialmente
procedente o pedido principal e improcedente o reconvencional
“para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos
locativos previstos no contrato de locação em atraso desde abril
de 2017 até a efetiva entrega das chaves do imóvel ao autor” (
folha 65, dispositivo, gn ).
Assim, não há que se falar
em dúvida, vez que ausente qualquer lacuna no julgado,
obscuridade quanto ao conteúdo do decidido, contradição nos
termos exarados por esta Câmara Julgadora ou erro material a
ser sanado
Os
embargos,
repita-se,
visam simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade
de sentença ou acórdão a tal ponto maculados por falta de
clareza, por obscuridade, contradição ou omissão referente a
ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação
judicial, o que não é mesmo o caso dos autos.
Portanto,
não
havendo
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, não se
acolhe os embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos
do artigo 1.022 do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se
os embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR